Tribunal: TJDFT
Processo: 0741907-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741907-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO GILBERTO VITOR NETO AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA DECISÃO Intimado, nos termos do despacho de id. 20800418, o agravante-executado informou que não tem mais interesse no agravo de instrumento (id. 21077383). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora